Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705456-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERLEY LOPES DE CASTRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS aliadoS À PROVA DOCUMENTAL. Condenação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. pena-base. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/10. SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU. NE REFORMATIO IN PEJUS. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LAD MANTIDA. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 383, ambos do Código de Processo Penal, 28 e 33, § 3o, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a turma julgadora deixou de proceder à desclassificação do crime que tráfico para o de uso pessoal ou para o de uso compartilhado. Argumenta, ainda, que sua condenação teve lastro exclusivo nas provas colhidas na fase inquisitorial. Colaciona julgados do TJSP e do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155 e 383, ambos do Código de Processo Penal, 28 e 33, § 3o, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “a construção fática sustentada pela Defesa não encontra suporte nos elementos probatórios e se mostra completamente desvirtuada da realidade. As declarações das testemunhas em sede inquisitorial somadas às provas documentais e à prova testemunhal colhida em juízo, são aptas a ensejar a condenação (...) em poder do apelante foi encontrada mais de uma variedade de droga, uma na forma de pó e outra na forma de pedra, evidenciando o intuito de difusão ilícita, já que o apelante confessou que só é usuário de “crack”, portanto as demais porções da droga não destinavam ao consumo próprio. A tese defensiva de que o réu adquiriu a droga para consumi-la em conjunto com o usuário Antônio, na forma do art. 33, § 4o da LAD, também não prospera, uma vez que o usuário negou ter vínculo prévio com o réu e após adquirir a droga foi embora do local” (ID 22308123 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Ademais, o entendimento colegiado de que “as declarações dos policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formarem um conjunto probatório sólido, podendo, inclusive, corroborar a formação do convencimento do julgador” (ID 22308123 - Pág. 3), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O entendimento neste Tribunal Superior é o de que "o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017). 2. No caso em apreço, contudo, o Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado em razão de ele ter dispensado, antes de correr em direção ao interior do imóvel, uma sacola onde foram encontrados os 26 papelotes de maconha, conduta suspeita que, associada às demais circunstâncias, motivou a abordagem dos policiais. Inexiste, portanto, a nulidade alegada pelo ora agravante. Precedente. 3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 4. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2020) (g.n.) Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029